Tribunal: STF
Processo: ARE 1466603
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Colégio Recursal Central da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 10):



    “Recurso Inominado - Servidora Pública municipal - Pretensão ao recebimento de adicional noturno - Regime de subsídio - Possibilidade - Inteligência do entendimento firmado no PUIL nº 7 da Turma de Uniformização deste Colégio Recursal (autos nº 0000203-59.2022.8.26.9000) - Precedentes - Dado provimento ao recurso para o fim de julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.” 



    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 11), foram desprovidos nos termos da seguinte ementa (Doc. 12):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ADICIONAL NOTURNO – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA PELO E. STF NO BOJO DA ADI N. 5404 – AUSÊNCA DE OMISSÃO – TESE QUE NÃO SE APLICA AO CASO CONCRETO – AUSENTE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO – EMARGOS COM NATUREZA INFRINGENTE PARA MODIFICAÇÃO DO JULGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, o MUNICÍPIO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os art. 39, §4º, da CF/1988, ao fundamento de que não é devido pagamento do adicional noturno à parte autora, uma vez que o cargo que ocupa é remunerado por subsídio.



    Defende a aplicação ao caso da tese fixada por esta CORTE na ADI 5.404, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 24/2/2023, no sentido de que “o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única”.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de que é necessário o exame de legislação infraconstitucional, aplicando-se ao caso o óbice da Súmula 280/STF (Doc. 18).



    No Agravo (Doc. 20), o recorrente refutou os óbices acima.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral nas peças recursais de ambos os recorrentes, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, foram os seguintes os os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a controvérsia (fl. 3, Doc. 10):



    “Pois bem. Como é cediço, a Lei Municipal nº 16.122/15 reestruturou a carreira dos servidores públicos municipais da área da saúde e dispôs, em seu art. 12, §2º, ser incompatível o recebimento de vantagens pessoais de qualquer natureza com o regime de remuneração por subsídio. Tal lei dispôs, ainda, a respeito das parcelas remuneratórias que são compatíveis com o regime de remuneração por subsídio, conforme se observa do teor de seu art. 13.



    Entretanto, a C. Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do E. TJSP afastou a aplicação literal da lei em questão e definiu a seguinte tese, que deve ser observada por esta Turma: "Há direito de recebimento de adicional noturno pelos ocupantes dos cargos das carreiras do quadro da saúde da Prefeitura Municipal que aderiram ao regime de subsídio (Lei Municipal nº 16.122 . 



    […]



    Destarte, fixada a tese, esta deve ser aplicada de imediato. E nesse contexto,verifico que a parte requerida, em sua contestação, impugna apenas a possibilidade jurídica de recebimento do benefício à luz da legislação de regência, o que fica superado pela uniformização ocorrida nos termos do art. 18 da Lei nº 12.153/09, ainda que a Lei Municipal nº 16.122/15 seja constitucional e a parte autora também trabalhe em regime de plantão.



    Saliento, ainda, que não se impugna o fato da parte autora ter aderido ao regime de subsídios, nos termos do artigo 13, da Lei Municipal nº 16.122/2015 e ter laborado no período noturno, fazendo jus ao pagamento de adicional noturno, enquanto perdurar o trabalho nessas condições, bem como às verbas pretéritas, respeitada a prescrição quinquenal.”



    Acerca da Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.404, suscitada pelo Município, ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido, o Colégio Recursal Central da Capital (São Paulo) afastou a aplicação da tese fixada nesse precedente nestes termos (fl. 3, Doc. 12):



    “Com efeito, o Acórdão não apresenta qualquer vício, uma vez que não há que se falar na aplicação da tese firmada na ADI nº 5.404 ao caso concreto, porquanto a ADI é relativa aos policias rodoviários federais, carreira regida por legislação própria e que não se confunde com a legislação aplicável aos servidores públicos do Município de São Paulo da área da saúde, regidos por legislação distinta.



    Dessa forma, a tese citada pela parte recorrente não deve ser aplicada no caso ora em debate. Nesse sentido já deliberou o E. TJSP, conforme pode ser observado do seguinte trecho do v. Acórdão proferido no bojo dos autos nº 1070455-42.2022.8.26.0053 (rel. Des.Magalhães Coelho, j. 05/04/2023):



    "Bem analisados os autos, verifica-se que a autora da demanda é servidora pública municipal estatutária, e, em virtude dessa condição, deve ser a ela aplicado o regime jurídico correspondente, qual seja, o previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo Lei Complementar nº 8.989/1979, que traz disposições acerca de cargos de provimento efetivo ou em comissão na estrutura administrativa municipal.



    Nesse sentido, não haveria, de fato, de serem aplicadas as disposições de lei federal ou nacional, ainda que argumente a Municipalidade a existência de uma suposta hierarquia normativa, ou ainda, a aplicação da tese firmada no julgamento da ADI nº 5404, de que O regime de subsídio não é compatível coma percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Isso porque o pagamento de adicional pelo exercício de trabalho noturno não é inerente à atividade de auxiliar de enfermagem, tratando-se apenas de parcela transitória.



    Outrossim, cabe destacar que os entes políticos têm autonomia administrativa para a organização de seus serviços, bem como competência para o regramento legal dos seus servidores públicos, de modo a inexistir razões para a aplicação de norma diversa.



    Nesse sentido, a norma aplicável deve ser aquela prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de São Paulo - Lei Complementar Municipal.”



     



    Verifica-se, desse modo, que o Tribunal de origem, à luz da Lei 16.122/2015 da Lei Complementar 8.989/1979, ambas do Município de São Paulo e em precedente daquela Corte (PUIL 0000203-59.2022.8.26.9000), concluiu que a parte autora, não obstante seja remunerada pelo regime de subsídio, tem direito de receber adicional noturno. 



    Assim, a solução dessa controvérsia depende da análise de legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Em situação análoga à destes autos, vejam-se os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fáticoprobatório constante dos autos e de normas locais. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.449.913-ED-AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 14/9/2023) 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.343.695/AL, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 17/12/2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 15.8.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO REMUNERADO POR SUBSÍDIO. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXAME DE LEGISLAÇÃO INFRA. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de pagamento ou não das horas extras e do adicional noturno para os servidores que recebam remuneração por subsídio, seria necessário o exame de legislação infra, além do reexame de de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (RE 951.925-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016) 



    Seguindo a mesma orientação, as seguinte decisões monocráticas: ARE 1.450.382/SP, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 16/8/2023; ARE 1.449.905/SP, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 30/8/2023; ARE 1.306.435/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 5/4/2021; ARE 1.450.023/SP, DJe 4/8/2023; e ARE 1.450.689/SP, DJe de 14/8/2023), ambos de relatoria da ilustre Presidente - Min. ROSA WEBER. 



    Confira-se, ainda, a seguinte decisão monocrática proferida em caso idêntico ao presente: ARE 1.462.175/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/10/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente